Tribunal: TJMT
Processo: 1016473-04.2024.8.11.0040
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016473-04.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[CLEDIANE BAGGIO ALBERTI - CPF: 061.949.889-75 (APELADO), RODRIGO LUIZ GOBBI - CPF: 862.853.351-68 (ADVOGADO), JOAZ MENEZES CAMARGO - CPF: 794.910.499-68 (APELANTE), ALESSANDRA GOMES DA SILVA - CPF: 951.610.581-53 (ADVOGADO), SOLON MIALET DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 511.514.642-87 (ADVOGADO), ALANA BANFI DA SILVA - CPF: 050.531.981-01 (ADVOGADO), ALESSANDRA GOMES DA SILVA - CPF: 951.610.581-53 (ADVOGADO), JOAZ MENEZES CAMARGO - CPF: 794.910.499-68 (APELADO), SOLON MIALET DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 511.514.642-87 (ADVOGADO), ALANA BANFI DA SILVA - CPF: 050.531.981-01 (ADVOGADO), CLEDIANE BAGGIO ALBERTI - CPF: 061.949.889-75 (APELANTE), RODRIGO LUIZ GOBBI - CPF: 862.853.351-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR CLEDIANE BAGGIO ALBERTI E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DE JOAZ MENEZES CAMARGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE EMBARGADA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO DE
CLEDIANE BAGGIO ALBERTI PEOVIDO. PREJUDICADO O RECURSO DE JOAZ MENESES CAMARGO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos contra sentença que acolheu embargos à execução e extinguiu a execução, sem oportunizar manifestação da parte embargada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se a ausência de intimação da parte embargada para se manifestar nos autos dos embargos à execução configura cerceamento de defesa e nulidade da sentença;
(ii) saber se, afastada a nulidade, os honorários advocatícios devem ser fixados nos moldes do art. 85, § 2º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 920, I, do CPC, é imprescindível a oitiva do exequente nos embargos à execução.

4. A ausência de intimação da parte embargada para apresentar manifestação caracteriza cerceamento de defesa, ensejando a nulidade da sentença.

5. Diante da anulação da sentença, o recurso que trata de honorários advocatícios resta prejudicado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de Clediane Baggio Alberti provido. Sentença anulada.

7. Recurso de Joaz Menezes Camargo julgado prejudicado.

Tese de julgamento:

1. É nula a sentença que acolhe embargos à execução sem oportunizar a manifestação da parte embargada, por violação ao contraditório e ampla defesa.

2. Prejudicado o exame do mérito do recurso relativo à fixação de honorários advocatícios quando a sentença é anulada por cerceamento de defesa.

Dispositivos relevantes citados: CPC, 920, I.

Jurisprudência relevante citada: TJTO, AC 5001457-22.2013.8.27.2710, Rel. Des. Maysa Vendramini Rosal, j. 24.06.2020.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por J
oaz Menezes Camargo
e Recurso de Apelação Cível interposto por
Clediane Baggio Alberti
,

contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT nos autos dos embargos à execução de nº
1016473-04.2024.8.11.0040
,
que acolheu os embargos à execução e julgou extinta a execução.

Inconformado, o primeiro Apelante requer a reforma argumentando em, síntese, que os honorários advocatícios devem ser fixados nos termos do §2º do art. 85 do CPC.

Por fim, requer o provimento deste recurso para o fim de fixar os honorários advocatícios nos termos requeridos.

Contrarrazões ofertadas pugnando pelo desprovimento do recurso.

A segunda apelante, Clediane Baggio Alberti, requer a nulidade da sentença sob o argumento de que houve cerceamento de defesa.

Ao final requer o provimento do recurso para declarar a nulidade da sentença

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por J
oaz Menezes Camargo
e Recurso de Apelação Cível interposto por
Clediane Baggio Alberti
,

contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT nos autos dos embargos à execução de nº
1016473-04.2024.8.11.0040
,
que acolheu os embargos à execução e julgou extinta a execução.

Defiro o benefício da justiça gratuita para ambas as partes.

Pois bem.

Da análise do recurso interposto por Clediane Baggio Alberti entendo que a sentença deve ser anulada.

Isso é assim porque nos termos do inciso I art. 920 do CPC, o exequente deverá se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias após o recebimento dos embargos:

Art. 920. Recebidos os embargos:

I - o exequente será ouvido no prazo de 15 (quinze) dias
;

II - a seguir, o juiz julgará imediatamente o pedido ou designará audiência;

III - encerrada a instrução, o juiz proferirá sentença.

Todavia, o magistrado de origem não observou a determinação legal e acolheu os embargos sem que a parte embargada/exequente fosse intimada para se manifestar.

Assim, resta caracterizado o cerceamento de defesa, razão pela qual a sentença deve ser anulada.

A propósito:

APELAÇÃO CIVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CITAÇÃO DO EMBARGADO DESNECESSIDADE.
INTIMAÇÃO DO ADVOGADO CONSTITUÍDO NA AÇÃO EXECUTIVA DA INTERPOSIÇÃO DE AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO . NECESSIDADE. ART. 920, I, DO CPC/15. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO
. NULIDADE POR VIOLAÇÃO DO ART. 272, § 2º DO CPC/15. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA . 1. É exigência do CPC e entendimento do STJ que a ausência de intimação dos advogados constituídos caracteriza cerceamento de defesa e nulidade do processo, conforme art. art. 272, § 2º, do CPC/15 . 2. A citação da parte exequente/embargada é desnecessária quando há interposição de ação de embargos à execução.
Necessidade de intimação do advogado regularmente constituído na ação de execução quando há interposição de ação de embargos à execução para poder exercer o direito de defesa de seu constituinte nos termos do art. 920, I, do CPC/15
. 2. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída. (TJTO, Apelação Cível, 5001457-22 .2013.8.27.2710, Rel. MAYSA VENDRAMINI ROSAL, 3ª TURMA DA 1ª CÂMARA CÍVEL, julgado em 24/06/2020, DJe 03/07/2020 16:19:55) (TJ-TO - AC: 50014572220138272710, Relator.: MAYSA VENDRAMINI ROSAL, Data de Julgamento: 24/06/2020, TURMAS DAS CAMARAS CIVEIS)

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Clediane Baggio Alberti
e
ANULO A SENTENÇA
determinando o retorno dos autos de origem para que seja intimada a parte apelada/exequente para se manifestar acerca dos embargos à execução.

Por consequência
JULGO PREJUDICADO
o recurso interposto por
Joaz Menezes Camargo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025